Tribunal: TJDFT
Processo: 0721506-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFA CONDOMINIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO.
1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício de gratuidade da justiça, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 1.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas.
2. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, desde que exigidos cumulativamente, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, § 1o, da RESOLUÇÃO N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em parte. Exigibilidade das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.